Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. COMPARAÇÃO COM ÍNDICE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E ANÁLISE ATUARIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional, por meio do qual se pretendia suspender ou limitar reajuste de 39,65% aplicado à mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão, com a aplicação provisória do índice de 6,91% divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para planos individuais. A agravante sustenta abusividade do percentual aplicado, alegando desproporcionalidade do reajuste, risco de cancelamento do contrato e necessidade de continuidade da assistência médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a suspender ou limitar reajuste aplicado à mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão, diante da alegação de abusividade do índice e da pretensão de aplicação, por analogia, do percentual fixado pela ANS para planos individuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. Os planos de saúde coletivos por adesão submetem-se a regime jurídico distinto daquele aplicável aos planos individuais ou familiares, não estando seus reajustes vinculados aos índices máximos divulgados pela ANS para estes últimos.
5. Nessa modalidade contratual, o reajuste decorre de negociação entre a operadora e a entidade contratante, com base em critérios atuariais próprios do grupo segurado, como sinistralidade, evolução dos custos médico-hospitalares e composição do risco.
6. A mera discrepância entre o índice aplicado ao plano coletivo e o percentual divulgado pela ANS para planos individuais não constitui, por si só, indicativo suficiente de abusividade ou ilegalidade.
7. A aferição da razoabilidade do reajuste exige exame da base atuarial utilizada, do histórico de utilização do plano, dos critérios contratuais de revisão e da compatibilidade do índice com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
8. A inexistência, nos autos, de elementos técnicos ou documentação apta a demonstrar desproporcionalidade manifesta do reajuste impede o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.
9. A intervenção judicial em reajustes de planos coletivos deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, quando evidenciada abusividade inequívoca ou ausência de critérios objetivos, circunstâncias que demandam dilação probatória.
10. A alegação de dificuldade financeira e risco de cancelamento do plano, embora relevante, não supre a ausência de demonstração mínima da probabilidade do direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. Reajustes aplicados a planos de saúde coletivos por adesão não se submetem automaticamente aos índices divulgados pela ANS para planos individuais ou familiares.
2. A mera discrepância entre o percentual de reajuste de plano coletivo e o índice fixado pela ANS para planos individuais não caracteriza, por si só, abusividade.
3. A verificação da legalidade de reajuste em plano coletivo exige análise da base atuarial e dos critérios contratuais aplicados, o que demanda dilação probatória e afasta a concessão de tutela de urgência na ausência de elementos técnicos mínimos.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei 9.656/1998, art. 16, VII, “b”; Resolução Normativa ANS no 565/2022, art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2064643, 0727240-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13.11.2025, DJe 24.11.2025.